Tribunal: TJES
Processo: 0002411-06.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002411-06.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PASTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
Art.
21
8
-a E

art. 214, DO cp, c/c art. 225, ii, e art. 26, ii, AMBos do código penal.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO
S
DA
S
VÍTIMA
S
. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. NÃO CORROBORAD
OS
POR OUTRO MEIO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Muito embora tenha como vetor o entendimento de que nos crimes contra a dignidade sexual, por terem como característica, em regra, a sua incidência às ocultas, às escondidas e assim, a valoração sobre as palavras da vítima ganha contorno mais robusto se comparado aos demais delitos, o que se extrai deste caso é que as versões dos ofendidos na esfera policial não guardam consonância com nenhum outro elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a respeitável sentença e, via de consequência, absolver o apelante das imputações que lhe foram formuladas na denúncia, com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-06.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO PASTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANT
Ô
NIO PASTE
, em face da r. sentença de fls. 119/121, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

A denúncia narrou que:

“(...)
No dia 03 de outubro de 2019, em hor
ár
io n
ã
o informado, na localidade do Caxixe, nesta cidade e Comarca de Venda Nova do I
m
igrante/ES, o denunciado em ep
í
grafe induziu
H
andreyv Marley Pereira Sera
fim
, de apenas 09 (nove) anos de idade, a presenciar ato libidinoso diverso de conjunção carnal, abaixando a calça e mostrando seu órgão genital para v
í
tima, a
fim
de satisfa
z
er a própria lasc
í
via.

A filha do denunciado, Jacke
l
ine Caetano Paste hoje
c
o
m
27 anos, ao saber do ocorrido procurou a autoridade policial para noticiar e registrar os fatos que acontecera
m
com
el
a durante anos, quando ainda era
m
enor de 14 anos, cessando apenas co
m
o nascimento de seu ir
m
ão, em 2006.

Segundo declaraç
õ
es de Jacke
l
ine Caetano Paste, f
l
s. 15, o denunciado praticou co
m ela
, durante anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sempre se aproveitando dos mo
m
entos em que ficava sozinha co
m
a ofendida,
ou
a noite quando a m
ã
e e o ir
mã
o dor
m
iam.

Segundo a v
ítim
a o denunciado r
e
tirava suas roupas se "esfregava", passava as
m
ãos em seu corpo e fazia co
m

ela
sexo oral. Relatou ainda que n
ã
o denunciou o pai ant
e
s por
m
edo de não darem crédito a sua vers
ã
o, mas hoje
m
ais madura, co
m
27 anos, resolveu denunciar sobre o abuso que sofrera durante a infância e pa
rt
e da ado
l
esc
ê
ncia.
(...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 218-A, do Código Penal, e artigo 214, c/c art. 225, inciso II e 226, inciso II, do Código Penal (em concurso formal), na forma do art. 69, do CP, à pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Feita essa breve introdução, destaco que, prefacialmente, o ora recorrente pugnou pela sua absolvição com base na suposta insuficiência probatória.

Para tanto, sustentou que “o acusado nunca praticou nenhum tipo de ato libidinoso contra as supostas vítimas. (...). Jackeline negou que o pai, ora apelante, praticou algum crime contra sua pessoa. Afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e que apenas relatou tudo aquilo na delegacia porque estava de ‘cabeça quente’, afirmando que falou pois à época estava nervosa com seu pai por ser uma pessoa arrogante. Além do mais, afirmou que só foi na delegacia porque foi chamada, que em nenhum momento foi até lá de livre e espontânea vontade, como afirma a denúncia”.

Da mesma forma, aduziu que o informante Jackson, irmão de Jackeline, disse (fl. 75 dos autos físicos) que não se recorda que o pai Antônio tenha passado a mão na irmã quando eram adolescentes. “Só recorda que presenciou o pai dando um tapinha de leve na nádega dela quando era pequena; que não falou nada indecoroso, que o tapinha não tinha conotação sexual”.

Além disso, afirmou que ficou evidente nos depoimentos que a filha e o pai não possuem uma relação amigável, e “que os abusos teriam acontecido aos 14 (quatorze) anos e ela relatou os supostos fatos a polícia aos 27 (vinte e sete) anos, 13 (treze) anos depois de ter supostamente ocorrido, quando lá esteve por outro motivo”.

Por fim, em relação ao crime descrito no artigo 214, do Código Penal, aduziu que “a suposta vítima Handrey, também não confirmou em juízo (fl. 105 autos físicos) as declarações prestadas à polícia. Disse que quando estava saindo da casa de Antônio, onde foi apanhar uma mochila que estava no conserto, Antônio abaixou as próprias calças; que chegou a ver as partes íntimas de Antônio, mas que Antônio não falou nada com ele; que quando depôs na polícia pensou de forma errada, pois quando virou ele poderia estar tirando a roupa para tomar banho e não para mostrar as partes íntimas a ele. Disse ainda que Antônio logo fechou a calça. Ou seja, o apelante em momento algum teria tirado seu órgão genital para fora e mostrado propositalmente para a suposta vítima”.

Diante dos fundamentos apresentados, inclusive a partir da negativa do acusado, a defesa conclui que “não há nada que possa levar o apelante a uma condenação por prática de atos libidinosos como foi condenado na sentença”.

Pois bem. Feita a explanação de todas as linhas de argumentação trazidas aos autos, adianto que a exegese da norma jurídica prevista no
caput,
do art. 218-A, do Código Penal, trazida pela Lei n° 12.015/2009, demonstra que o núcleo deste tipo penal é satisfazer a lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Confira-se:

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, (
in Tratado de direito penal: parte especial 4: crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública
), “menor de quatorze anos é exatamente o infantojuvenil ou criança/adolescente protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que merece atendimento especial do Estado e da lei e que, agora, finalmente, o legislador penal reconhece sua vulnerabilidade”.

Desse modo, esse tipo penal visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, dignidade humana, integridade física e psíquica e dignidade sexual do menor de 14 anos, sendo tais direitos da criança e do adolescente protegidos constitucionalmente (art. 227, da Constituição Federal).

Sob essa ótica, inexistindo dúvidas de que Handreyv Marley Pereira Serafim, contava com apenas 09 (nove) anos de idade à época dos fatos (conforme certidão de nascimento de fl. 10), certo é que o ponto nodal para o deslinde da presente
quaestio
é identificar se houve ou não a prática de quaisquer atos libidinosos pelo denunciado.

Nesse contexto, muito embora tenha como vetor o entendimento de que nos crimes contra a dignidade sexual, por terem como característica, em regra, a sua incidência às ocultas, às escondidas, e assim, a valoração sobre as palavras da vítima ganhar contorno mais robusto se comparado aos demais delitos, o que se extrai deste caso são contradições evidentes a partir do depoimento prestado pelo menor em 19/10/2022, ou seja, três anos após os supostos fatos narrados na denúncia (arquivo
oitiva da vítima e interrogatório do réu.mp4
). Confira-se:

“Que um dia antes dos fatos, foi na casa do réu para deixar uma mochila para costurar (a esposa do acusado é costureira) e pegar no dia seguinte; que chegando lá, ela não estava em casa, pedindo ao réu para pegar a mochila; que o réu pegou a mochila no quarto e deixou ao lado da geladeira; que o réu tirou a calça; (...); que acha que ‘ele poderia ter tirado a roupa para tomar banho ou para me mostrar’; que ele (réu) logo levantou a calça; que não tem certeza se era para mostrar para ele; que ele só tirou a calça e viu/mostrou a parte íntima; que saiu e pediu para entregar a mochila do lado de fora da casa; que o réu nunca falou nada com ele, nunca tinha feito nada e nunca falado nada de cunho sexual; que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial (...)”.

Ou seja, a partir do depoimento supra transcrito e diferentemente do que consta na r. sentença, não me convenci da prática de qualquer ato libidinoso cometido pelo recorrente. Em verdade, a partir das supostas contradições evidenciadas na narrativa do agora adolescente, outro ponto relevante discutido ao longo da instrução processual também me chamou atenção, não trazendo a certeza necessária para que possa ser promovida a manutenção da condenação do acusado.

No ponto, constou na r. sentença que “Handrey confirmou que acusado o atraiu para dentro de sua casa, ocasião em que exibiu-lhe a genitália, tendo a vítima então se evadido do local a perceber a real intenção do ofensor”.

Ocorre que, conforme descrito alhures, em nenhum momento restou evidenciado que o menor foi atraído para a residência do acusado. Ao contrário disso, o menor afirmou que foi até lá por vontade própria, buscar uma mochila que havia deixado para consertar com a esposa do apelante, além do fato de não ter se ‘evadido do local’, mas tão somente aguardado a entrega de tal mochila do lado externo da residência.

Além disso, válido consignar que, em seu interrogatório, o acusado afirmou que conversou com o genitor do ofendido e que, mesmo após os fatos, a família da suposta vítima frequenta sua casa normalmente, circunstância inclusive confirmada pela advogada de defesa, ao afirmar que ‘viu na antessala de audiências os dois (réu e o pai da vítima) conversando de modo amistoso’.

Dessa forma, ante a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, entendo que a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no artigo 218-A, do Código Penal, é a medida que ora se impõe.

Quanto ao suposto crime descrito na redação antiga do artigo 214, do Código Penal, qual seja, de
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal
,
praticado em face da filha do apelante, Jackeline Caetano Paste, de igual modo, entendo que inexistem elementos hábeis a sustentar a condenação imposta na r. sentença.

Ora, a suposta vítima, a despeito do relato produzido perante a autoridade policial, foi enfática ao afirmar em juízo (mídia
oitiva da vítima Jackeline e três testemunhas.mp4)
que:

“(...)
os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
;
que falou (na delegacia) porque estava nervosa, com ‘muita coisa na cabeça’; que brigava muito
; que tem contato com o pai, já que frequenta a casa dele e da sua mãe; que ele é muito ruim, muito arrogante; que faz uso de remédio para ansiedade e stress; que não sabe nada sobre a estória do Handreyv”. Perguntada pela Promotora de Justiça, se ‘alguém sabia da estória da Senhora’, respondeu negativamente.

Já o irmão da ofendida, Jackson Caetano, disse em seu depoimento
que “só viu o pai bater na ‘bunda’ da sua irmã, quando ele tinha 12 (doze) anos de idade”, sendo claro ao afirmar que nada sabe sobre os fatos descritos na denúncia
.

Desse modo, a meu sentir, inexistem quaisquer outros elementos que possa me conduzir à conclusão que o réu, realmente, teria praticado qualquer ato libidinoso em face da sua filha, e que possa ser subsumido ao tipo penal descrito na antiga redação do artigo 214, do Código Penal, razão pela qual a condenação do apelante também não se revela a medida mais acertada.

Em outros termos, inexistem quaisquer indícios da ocorrência de uma possível violência física ou mental praticada pelo apelante. Mais do que isso, inexiste, inclusive, qualquer prova mínima quanto à própria prática do crime descrito na peça inaugural, sendo certo que o extenso lapso temporal entre os supostos fatos delituosos e a apresentação da
notitia criminis
, qual seja, mais de 13 (treze) anos, traz um certo descrédito ao relato da filha do acusado.

Sob tal perspectiva, a despeito do enorme respeito que nutro pelo ilustre julgador monocrático, não coaduno do entendimento por ele esposado na sentença, ao afirmar que “a mudança da versão dessa vítima se alinha às assertivas do Ministério Público”, e que a ofendida teria assim agido, “por influências familiares, haja uma intenção ou arrependimento quanto a revelação de fatos certamente delicados e comprometedores”, na medida em que não há sequer um mínimo indício probatório que possa embasar tais ponderações.

Ao contrário disso, vislumbrei dos depoimentos de pai e filha, uma evidente e clara animosidade nessa relação, sendo, inclusive, bastante provável que a vítima, se fosse verídico seu relato, quisesse sustentar perante o juízo a versão inicial, fato que não ocorreu.

Destarte, diferentemente do afirmado no
decisum
objurgado, estou convencido de que o conjunto probatório se revelou contraditório em alguns pontos, frágil e, via de consequência, insuficiente para o fim de ser mantida a condenação do acusado, posto que se ausente a referida comprovação, a prática do ato não pode ser presumida.

Sob esse enfoque, não desconheço que consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AGRG RESP n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012)” (STJ, AGRG no RESP 1.837.805/MS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). (...). (STJ; AgRg-RHC 160.542; Proc. 2022/0043559-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022).

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado,
in casu
, a palavra única e exclusiva da vítima produzida na esfera policial, além de não se manter em harmonia com o teor das declarações produzidas em juízo, também não guarda consonância com nenhum outro elemento probatório constante nos autos, razão pela qual e diante de tantas dúvidas, em pontos cruciais, revela-se imperioso viabilizar a absolvição do recorrente.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar integralmente a r. sentença e, via de consequência, absolver Antônio Paste das imputações relativas ao artigo 218-A, do Código Penal, e artigo 214, c/c art. 225, inciso II e 226, inciso II, do Código Penal (em concurso formal), na forma do art. 69, do CP, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de
apelação criminal interposto por ANTÔNIO PASTE, em face da r. sentença de fls. 119/121, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 218-A, do Código Penal, e artigo 214, c/c art. 225, inciso II e 226, inciso II, do Código Penal (em concurso formal), na forma do art. 69, do CP, à pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Analisando detidamente o caderno processual, constatei que inexiste qualquer prova produzida em juízo que permita a condenação do réu pelos crimes a ele imputados.

Observa-se que tanto a vítima Handreyv, quanto a filha do denunciado mudaram suas versões em juízo não permitindo, por meio de provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, concluir pela prática delitiva.

Assim, diante de tais digressões, acompanho o voto do Eminente Relator, a fim de dar provimento ao apelo e absolver o réu Antonio Paste.

É como voto.